Tribunal: TJDFT
Processo: 0744835-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744835-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: LUIS ALVES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo ora agravante em desfavor de LUIZ ALVES DIAS, condicionou o deferimento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra no endereço informado, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Esclarece, inicialmente, o agravante que houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, porém sem a retomada do veículo, pois infrutíferas as tentativas, motivo pelo qual requereu novo desentranhamento do mandado para cumprimento em outro endereço, entendendo o magistrado a quo por condicionar o deferimento da diligência à efetiva comprovação da localização do veículo. Ressalta que aludida condição não encontra guarida na legislação aplicável, ainda mais em se tratando de um veículo que pode, facilmente, ser transportado de um lugar para outro, sendo, ainda, de fácil alienação. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e salienta a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante os manifestos e iminentes riscos de grave lesão ao agravante. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo. Preparo regular (ID 52572233). É a síntese do necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, em face da sua evidente inadmissibilidade. O presente agravo de instrumento foi protocolado 14 minutos depois do AGI 0744835-60.2023.8.07.0000, em que o agravante insurge-se contra a mesma decisão que condicionou, o deferimento da diligência requerida, à efetiva comprovação de localização do veículo, nos autos de referência no 0713136-42.2023.8.07.0003. Como se observa, o presente agravo é mera repetição do supracitado recurso que foi precedentemente interposto, e protocolado minutos antes, sendo ambos distribuídos a este Relator no dia 19/10/2023. Ora, o manejo de novo agravo de instrumento pelo recorrente viola o princípio da unirrecorribilidade, que veda a utilização de mais de um recurso para impugnar o mesmo decisum, bem como encontra óbice na preclusão consumativa. Com efeito, o ato jurídico de interposição do recurso obsta o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois, como mencionado, não se admite a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator